Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO “COMUM”. INOCORRÊNCIA DE PRETENSÃO DE APOSENTADORIA COMUM MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA DE INTERVALOS DE TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE APOSENTADORIA DA LC 51/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse reconhecida como especial a atividade laboral por ele exercida na PCDF; bem como determinado ao Distrito Federal a proceder com a averbação e a conversão do tempo total trabalhado em condições especiais em tempo comum, para fins previdenciários.
2. De início, cumpre destacar que o autor é integrante da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, exercendo o cargo de Agente Penitenciário, atual Agente Policial de Custódia, nos termos do art. 3o da Lei n. 9.264/96, com a redação dada pela Lei n. 13.197/15.
3. Não se enquadra, portanto, na situação distinta da Carreira de Atividades Penitenciárias (atual Carreira Execução Penal do DF), do quadro de pessoal do DF, e do cargo de Agente de Atividades Penitenciárias, atual Agente de Execução Penal, cuja regência se dá pela Lei n. 3.669/05, alterada pela Lei n. 6.373/19. Desse modo, mostra-se inaplicável, ao caso em questão, este diploma legislativo, assim como a jurisprudência colacionada pelo recorrente, que visa a equipará-lo ao servidor público civil.
4. Evidencia-se, pois, que o autor integra a carreira policial, sendo aplicável, à hipótese, a LC 51/85, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do art. 40 da Constituição Federal.
5. Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG, os servidores públicos fazem jus àconversão, emtempocomum, quanto ao período trabalhado sob condições especiais (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942).
6. Depreende-se do julgamento do RE 1303702 ED, referente a autor Escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a inexistência de óbice para a aplicação do Tema 942 do STF àqueles que possuem tempo de serviço na Polícia Civil do Distrito Federal e pretendem a contagem diferenciada do tempo de serviço para a aposentadoria comum.
7. Contudo, a hipótese em tela se diferencia daquelas em que o autor pretende a contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço em razão de exoneração de cargo da carreira policial para ingresso em outro cargo público, sem atividade sob condições especiais, ou para labor exclusivamente na iniciativa privada.
8. Identifica-se, no caso, a pretensão de se obter acréscimo de tempo de serviço, referente à atividade policial, com a permanência do recorrente na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, o que afasta a aplicação do Tema 942 do STF.
9. Precedente: “[...] 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. [...].”. (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017).
10. Nesse sentido: “[...] IV. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo (fator de correção de 1,5% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). [...] VIII. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica da servidora da polícia civil, ainda em atividade, submetida a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar n. 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. [...].”. (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Verificado que o autor, na situação em tela, encontra-se sujeito às regras de aposentadoria da Lei Complementar n. 51/1985, conforme o art. 5o da EC n. 103/2019, tem-se que a pretensão do autor não deve prosperar.
12. Descabida a conversãodetempode serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviçocomum para quem a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), esses fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.